Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-54.2021.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001046-54.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ZIDANY CARVALHO DA SILVA - CPF: 616.575.423-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HISMAEL SAMARIO SILVA - CPF: 091.061.294-39 (ASSISTENTE), DIEGO JOSE DE ARAUJO - CPF: 044.859.621-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001046-54.2021.8.11.0045

APELANTE: ZIDANY CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS DE MACONHA – DÚVIDAS SUBSTANCIAIS QUANTO À MERCANCIA – INEXISTÊNCIA DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA SER A DROGA DESTINADA A CONSUMO PESSOAL – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A DESCLASSIFICAÇÃO,
DE OFÍCIO
, PARA A PRÁTICA DO DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar, ainda que de ofício, o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001046-54.2021.8.11.0045

APELANTE: ZIDANY CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Zidany Carvalho da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por ausência de provas
, ao argumento de que
“não há elementos probatórios que de fato comprove que o recorrente estaria realizando o comércio de drogas”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001046-54.2021.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Zidany Carvalho da Silva,
a prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] Exsurge do caderno investigativo que, na data supracitada, a Polícia Militar de Lucas do Rio Verde foi acionada com a informação de que na Praça do Bairro Luís Carlos Tessele Júnior havia um indivíduo vestindo uma camiseta polo de cor verde, com listras pretas, e calça jeans de cor preta, praticando o comércio ilegal de entorpecentes.

Assim, de imediato os Policiais Militares se deslocaram ao local e, realizadas diligências, localizaram o increpado com as mesmas características, momentos antes, repassadas.

Destaca-se que o denunciado Zidany Carvalho da Silva, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou 01 (uma) embalagem de bolacha de cor azul no chão.

Ato contínuo, realizada a abordagem do increpado e verificado o material dispensado, os policiais lograram êxito em encontrar e apreender
11 (onze) porções de Cannabis Sativa L (maconha), pesando 15,6g (quinze vírgula seis gramas)
, e após em busca pessoal, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em moeda corrente, conforme termo de apreensão de fl. 24.

Destaque-se que a droga apreendida, aliado à quantidade e à forma do seu acondicionamento, bem como o dinheiro, são elementos que denotam o tráfico de drogas. [...]”.

Com a devida vênia à conclusão exarada pelo juiz sentenciante – que reconheceu a presença da materialidade e da autoria em relação ao crime de tráfico ilícito de substância entorpecente –, a causa deve ter solução diversa.

Após perscrutar com acuidade o contexto fático-probatório em que se deu a prisão em flagrante do acusado, não me convenci da presença de
prova inequívoca
da prática de nenhuma das condutas descritas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a configurar a mercancia dos estupefacientes apreendidos.

A apreensão do entorpecente em poder o réu é incontroversa, o que afasta a pretensão absolutória por insuficiência probatória.

No tocante à finalidade da droga, se para consumo ou comercialização, entendo que as provas não se apresentam suficiente à caracterização do tráfico, pois não há certeza que fosse para a venda.

Ao ser ouvido em juízo, o policial militar, Hismael Samário Silva, relatou que
“receberam informação via 190 de que um indivíduo lá na praça do Bairro Tessele Júnior estava comercializando drogas, aí a viatura deslocou até o local. Ao chegar lá o indivíduo, com as mesmas roupas passadas na denúncia, ao perceber a presença da viatura, jogou um saco de bolacha no chão. Que conseguimos fazer a abordagem e, ao verificar esse saco de bolacha, tinha onze trouxinhas de substância análoga à maconha, e acho que R$ 40,00 (quarenta reais)”.

O réu, por sua vez, a despeito de ter permanecido em silêncio durante o seu interrogatório na delegacia, acabou afirmando, ao responder o questionário do termo de qualificação, que “possui vício em maconha”.

Em juízo, foi decretada a revelia do acusado.

Sem desmerecer o depoimento prestado pelo policial militar responsável pela prisão e apreensão da droga, fato é que nem mesmo a partir dele se pode extrair, com segurança, a conclusão de que o recorrente estava efetivamente comercializando a substância entorpecente, já que se limitou a relatar a diligência realizada.

Não há informações de que o apelante estivesse envolvido com a venda ilícita de drogas, tampouco se era ele alvo de investigações, como também de ter sido visto comercializando droga.

Na verdade, a única evidência do feito se restringe a uma suposta denúncia – não identificada – de que uma pessoa, vestindo uma camiseta polo, de cor verde com listras pretas, e calça jeans, estaria praticando a mercancia naquela região, o que, por certo, é insuficiente para comprovar a traficância imputada ao réu.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador.

A traficância não se presume.

O fato de o réu ter sido flagrado portando drogas, de estarem elas divididas em porções, não autoriza a conclusão de que elas se destinavam à mercancia, como, de resto, dessumiu o juízo singular.

Não basta, insisto em dizer, a simples informação, passada pelos policiais, de que foram encontradas trouxinhas de maconha com o recorrente, o qual estaria com as mesmas roupas de um suposto traficante [conforme denúncia anônima].

A condenação não pode assentar em bases probatórias frágeis, como estas que estão a revelar os autos.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela se destina ao tráfico.

Sob essa ótica, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas na fase investigativa, entendo haver dúvidas acerca da finalidade mercantil, que deve ser interpretada em favor do apelante.

Conjeturar que a mera posse de drogas constitui tráfico de drogas é interpretar a norma penal de forma prejudicial ao acusado.

Havendo dúvidas quanto à tipicidade do crime imputado ao réu, a questão há de ser resolvida em seu benefício, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Volto a dizer, as provas coligidas não trazem segurança alguma quanto ao real envolvimento do apelante com o tráfico de entorpecentes, sendo mais consentânea a dedução de que o entorpecente encontrado em sua posse destinava-se a consumo próprio, ainda que não haja pedido defensivo neste sentido.

Destarte, sopesando os critérios objetivos indicados pelo § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, e, sobretudo, pelo vasto conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual, somado à quantidade ínfima de substância entorpecente apreendida [
onze porções de maconha, pesando 15,6 gramas
],
impõe-se desclassificar,
ex officio
,
o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Havendo apreensão de droga em poder do segundo apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a sua destinação mercantil (...), faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao aforismo
in dubio pro reo
(...)”
(N.U 0001580-17.2018.8.11.0046, Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, 29/09/2022).

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes”
(TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento,

porém,
de ofício
,
desclassifico
a conduta
inicialmente atribuída ao
apelante Zidany Carvalho da Silva
[art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006]
, e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024